Tribunal: TJDFT
Processo: 0726743-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0726743-76.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEIDINES LEMOS DE CARVALHO APELADO: ROMULO DE CASTRO CARVALHO DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 24 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora